Tribunal: TJMT
Processo: 1008334-24.2017.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008334-24.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN - CPF: 481.978.311-49 (APELADO), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0012-83 (APELANTE), DANIELA CABETTE DE ANDRADE FERNANDES - CPF: 830.667.216-04 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MAGALHAES FERNANDES - CPF: 693.051.021-15 (ADVOGADO), MARCINO FERREIRA - CPF: 495.484.501-78 (ADVOGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -

ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

A demora excessiva e injustificada na entrega do certificado de conclusão de especialização, autoriza o reconhecimento do dano moral indenizável, notadamente porque, como cediço, a falta de tal documento impede o desempenho efetivo da profissão.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente arbitrados, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1008334-24.2017.8.11.0003

APELANTE:

UNIC EDUCACIONAL LTDA

APELADA:

RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
UNIC EDUCACIONAL LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr.Luiz Antônio Sari
, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais proposta por
RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN
, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela requerente para condenar a requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral, no valor de R$9.000,00 (nove mil reais), a qual deverá ser corrigida pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como, das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende que não há na legislação qualquer prazo fixado para entrega do diploma, visto que após a conclusão do curso, o aluno deve fazer o requerimento e entregar a documentação pertinente para a confecção do diploma, após, referido documento é enviado a uma Universidade para registro, já que é esta última que tem autonomia para registro de diploma.

Dessa forma, alega que não há ilicitude por parte da instituição, vez que a expedição do Diploma foi feita dentro do prazo estabelecido de 6 a 12 meses, prazo este estabelecido conforme prerrogativa constitucional de autonomia administrativa, bem como essa informação é passada a todos os alunos que concluem a graduação e pós-graduação.

Diz que os Tribunais Pátrios somente admitem a reparação civil quando a demora na emissão de diploma extrapola em muito o limite do que é razoável, como nos casos que se passaram mais de dois, três ou cinco anos da data da colação de grau, contudo, no presente caso o diploma foi expedido aproximadamente em 01 (um ano) após a solicitação, o que não é nada excessivo.

Sustenta que não restou demonstrado, pelo recorrido, a potencialidade do dano sofrido, razão pela qual não há falar em obrigação de indenizar, até mesmo porque deverá ser levado em consideração o objeto da ação já fora satisfeito com a expedição do Diploma.

Assim pugna pela exclusão da condenação da indenização por danos morais. Subsidiariamente requer a sua minoração. (Id. 16947549)

Contrarrazões apresentadas. (Id 16950454).

Houve o recolhimento do preparo no id. 16950451.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por
RAQUEL TEODORO NEVES CHOMEN

em face da
UNIC EDUCACIONAL LTDA
, onde a autora alega, em síntese, que frequentou o curso de pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho, no período de 07/03/2015 a 04/06/2016, e após a conclusão, pleiteou junto à requerida a emissão de seu diploma, no entanto, após inúmeras tentativas, a mesma não providenciou a entrega a requerente, que, se submeteu ao referido aprimoramento, com a finalidade de registrá-lo junto ao CREA.

O magistrado sentenciante julgou procedente a pretensão autoral, para condenar a instituição de ensino o pagamento de R$9.000,00 (nove mil reais), a título de danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC e juros de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão, bem como, das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, insurge-se a apelante no escopo de ver reformada o
decisum
para afastar a condenação imposta, ante ausência de ato ilícito, alternativamente, pugna pela minoração dos valores arbitrados.

Pois bem. Inicialmente, imperioso destacar que, sendo a recorrente prestadora de serviços, enquadra-se no conceito de fornecedor, nos termos do artigo 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, confira:

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

Desse modo, tratando-se de relação de consumo, em que a parte apelante figura como fornecedora, responderá objetivamente pelos eventuais danos que causar, inclusive por defeito no serviço, independentemente de culpa ou dolo, nos ditames do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Extrai dos autos, que a autora protocolou requerimento em busca do seu diploma de conclusão do curso de Pós-Graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho em 24/11/2016 (Id.16947516), contudo, não obteve êxito, o que de fato só foi alcançado somente por conta do deferimento da tutela de urgência pleiteada na inicial (Id. 16947521), tanto assim é que o documento de (Id.16947524) comprova que o diploma só foi emitido e disponibilizado pela instituição após a citação da parte da recorrente, com determinação para o cumprimento da obrigação.

Desse modo, não há qualquer justificativa plausível para a demora na entrega do diploma do curso oferecido, mesmo porque o curso de pós-graduação encerrou-se em 04/06/2016, sendo emitida a Declaração de Conclusão de Curso em 28/03/2017 e, o diploma fora emitido, apenas e tão somente, em 28/11/2017 (Id. 16947524), consequentemente, mais de doze meses após o encerramento do curso e, após determinação judicial.

Assim sendo, consoante o contexto probatório trazido nos autos, é possível constatar que resta evidente a prática de ato ilícito, tendo em vista a injustificada demora na emissão do certificado, bastando, para a configuração do dever de indenizar.

Logo, resta evidente a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar.

Nesse sentido, eis julgados deste Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - IRREGULARIDADE DAS NOTAS NO PORTAL DO ALUNO - AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO A TEMPO DAS DISCIPLINAS CURSADAS -
NÃO RECEBEU O DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA

-

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços educacionais está sujeito às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor – CDC, motivo pelo qual a instituição de ensino somente não será responsabilizada por fato do serviço quando houver prova da inexistência do defeito ou da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. O atraso injustificado, no cumprimento de obrigação de emitir diploma de conclusão ao final do curso configura ato lesivo à integridade moral do consumidor, que enseja o dever de reparação moral”.
(TJMT Apelação 0010386-78.2015.8.11.0003, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 08/05/2019, Publicado no DJE em 10/05/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INSTITUIÇÃO DE ENSINO – CURSO DE ENSINO SUPERIOR DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA – RECONHECIMENTO DO CURSO PERANTE O MEC -
ATRASO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA UNIVERSITÁRIO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL - DANO MORAL CONFIGURADO
- REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ao fornecer o curso de ensino superior sem qualquer restrição, a instituição assume a obrigação de promover aulas regulares de todas as matérias constantes na grade curricular e, ao final, conferir diploma válido àqueles aprovados no curso. A situação gera expectativa de direito nos estudantes interessados, já que, além das contraprestações mensais pagas, eles dedicam seu tempo e dinheiro durante longo período, para, finalizado o curso, ver entregue o seu diploma.2. É de inteira responsabilidade da instituição o atraso na expedição do diploma quando disponibilizou o curso sem o respectivo reconhecimento junto ao Ministério da Educação e Cultura, sendo que a demora na análise do procedimento de reconhecimento é configurado como fortuito interno, e não como excludente de nexo causal.3. O atraso de mais de 08 (oito) anos na entrega do diploma universitário ultrapassa o mero aborrecimento da vida diária, sendo cabível a indenização por danos morais.6. O quantum da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como das circunstâncias da causa, como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo.5. A verba honorária deve respeitar a atividade desenvolvida pelo advogado, sem elevá-la a patamares estratosféricos e nem barateá-la com aviltamento da profissão, devendo ser fixada de modo que represente adequada e justa remuneração ao trabalho profissional”
(TJMT Apelação 126156/2016, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 26/10/2016, Publicado no DJE em 27/10/2016)

No tocante ao dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

A demora injustificada para a liberação do diploma não pode ser vista como mero aborrecimento. Trata-se de situação que afeta o direito da personalidade, diante do desgaste e frustração da expectativa, notadamente porque, como cediço, a falta de tal documento impede o desempenho efetivo da profissão.

Assim, considerados os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e a real configuração de dano moral, julgo adequado e justo o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) fixado na sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária a serem suportados pelo apelante para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020